Tribunal: TJDFT
Processo: 0745294-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745294-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: A. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARTINHO ALVES DE ANDRADE JUNIOR RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. DISPOSITIVO NÃO RELACIONADO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE 1. a disponibilização do dispositivo e dos acessórios só é de cobertura obrigatória se ligado ao ato cirúrgico (art. 10, VII, da Lei 9.656/98). 2. O fornecimento do medicamento é para uso em ambiente externo à unidade de saúde e autoadministrado pelo paciente, portanto, enquadra-se no conceito de uso domiciliar, cuja cobertura só é obrigatória em caso de antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde para esse fim. Precedentes. 3. A desobrigação de fornecimento da bomba de insulina não se limita a ausência de previsão no rol da ANS, mas encontra amparo em hipótese expressa de exclusão de cobertura prevista nos incisos VI e VII do art. 10 da Lei 9.656/98. Precedentes STJ. 4. A impossibilidade de cobertura do dispositivo, por não estar ligado a procedimento cirúrgico (art. 10, VI, da Lei 9.656/98) torna incipiente a análise de inclusão ou não do medicamento no rol da ANS. 5. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da Constituição Federal, 422 e 423, ambos do Código Civil, 429 do Código de Processo Civil e 10, inciso IV, da Lei 9.656/98, asseverando que o medicamento não fica restrito às hipóteses de uso ambulatorial. Pondera acerca do direito à assistência farmacêutica. Enfatiza que a natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando abusiva a recusa de cobertura do tratamento com prescrição médica. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Júlia Republicano da Silva Pinheiro, OAB/DF 68.404. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à invocada afronta ao artigo 10, inciso IV, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028